Tribunal: TJES
Processo: 5000974-85.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000974-85.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDIO CORREIA CABRAL
RECORRIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada a recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 1620893).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
CLAUDIO CORREIA CABRAL,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que faz jus às benesses da justiça gratuita;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que seu nome foi negativado de forma indevida, já que não contratou nenhum dos serviços da recorrida;
c)
que o contrato foi celebrado por homônimo do recorrente e em localidade diversa;
d)
que houve falha na prestação dos serviços por parte da recorrida;
e)
que houve desperdício do tempo útil para solucionar a controvérsia;

f)
que faz jus aos danos morais, pois a situação extrapola a esfera do mero aborrecimento.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, consoante documento acostado aos autos que comprova que a parte faz jus a dita benesse (ID. 1620805).

O cerne da presente lide prende-se em apurar se a cobrança realizada pela recorrida, bem como a suposta negativação do nome do recorrente, enseja a indenização a título de danos morais.

Pois bem, restou demonstrado nos autos que houve a cobrança indevida por parte da recorrida, pois ela não comprovou efetivamente a existência da dívida, o que gera a impossibilidade de exigir o débito do recorrente.

Ocorre que a simples cobrança indevida,
por si só, não caracteriza dano moral, pois apesar de caracterizar ato ilícito, especialmente no que se refere à boa-fé que deve reger as relações contratuais, não redunda presumidamente em dano moral, afastando o elemento indispensável ao tripé da responsabilidade civil.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO DE NOME EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. PROVA.
INEXISTÊNCIA. COBRANÇA INDEVIDA. MEROS ABORRECIMENTOS DO COTIDIANO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL
. SENTENÇA MANTIDA. -
A simples cobrança equivocada de dívida, por si só, não se revela suficiente à configuração do dano moral, mormente quando realizada por meio de expediente despido de publicidade, não passando de meros dissabores.
- Como se bem sabe, meros aborrecimentos e insatisfações cotidianas, por se tratar de fatos corriqueiros e atinentes à vida em sociedade, estão fora da órbita do dano moral. (TJMG -

Apelação Cível

1.0000.21.075239-0/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/08/2021, publicação da súmula em 05/08/2021)
(original sem destaque)

Outrossim, também não há comprovação nos autos de que houve a inserção do nome do recorrente no cadastro de inadimplentes, mas tão somente a notificação/registro da dívida pelos órgãos de proteção de crédito.

Nessa esteira, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

ATIVOS S/A – Parte recorrente que alegou que foi cobrada pela parte recorrida, mas desconhece o contrato - Alegação de que o único contrato que tinha com a Caixa Econômica Federal foi devidamente quitado – Oficio recebido da Caixa Econômica Federal comprova que o único contrato em nome da parte recorrente foi devidamente quitado – Sentença de parcial procedência para declarar a inexigibilidade dos débitos referentes ao contrato já quitado e ao cobrado pela parte recorrida, bem como para determinar que a parte recorrida se abstenha de inserir o nome da parte recorrente nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito –
Recurso da parte consumidora para que a parte recorrida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais
– Sentença que deve ser mantida – Não comprovação nos autos que a cobrança indevida tenha causado danos à parte recorrente –
Sem demonstração de que houve a negativação do nome da parte recorrente em razão da mencionada cobrança, ou mesmo que teve seu "score" reduzido – Ausência de comprovação de que houve anotação do nome da parte recorrente junto ao site do Serasa – Danos morais não configurados – Cobrança indevida que, por si só, não gera danos morais - Sentença mantida – Recurso improvido.
(TJ-SP - RI: 10000848820208260646 SP 1000084-88.2020.8.26.0646, Relator: Melissa Bethel Molina de Lima, Data de Julgamento: 11/11/2020, 3ª Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 11/11/2020) (original sem destaque)

Ademais, apesar do recorrente ter resolvido a controvérsia na via administrativa, tenho que para ser aplicada a tese da perda de tempo útil impõe-se a comprovação de dispêndio de um tempo considerável para a solução da contenda, o que não foi comprovado nos autos.

Nesse sentido, colaciono precedente também do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -- CARTÃO DE CRÉDITO - COBRANÇA INDEVIDA - ESTORNO REALIZADO - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURADOS - TEORIA DA PERDA DO TEMPO ÚTIL DO CONSUMIDOR - DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. - Se não houve a demonstração efetiva dos danos sofridos, tampouco a comprovação da inserção do nome da apelante nos cadastros de proteção ao crédito, não há que se falar em indenização por dano moral.
- Para a aplicação da tese do desvio produtivo ou da perda de tempo útil impõe-se a comprovação de dispêndio de um tempo considerável para a solução do problema, ônus do qual não se desincumbiu a parte.
- Recurso desprovido. Sentença mantida.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.20.527513-4/001, Relator(a): Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/11/2020, publicação da súmula em 18/11/2020)

Assim, tenho que o mero aborrecimento não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que extrapola a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias, o que não é o caso dos autos.

Por conseguinte, o pleito indenizatório não é devido,
pois ausente a prova do abalo moral sofrido pelo consumidor,
restando irretocável a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença tal como proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte recorrente se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COBRANÇA DESCONHECIDA. REGISTRO/NOTIFICAÇÃO PELO SERASA. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. IMPASSE RESOLVIDO NA VIA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. DESCABIMENTO DA TEORIA DA PERDA DO TEMPO ÚTIL.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.